Tribunal: TJSP
Processo: 1007812-26.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de imissão na posse – Procedência – Insurgência da requerida – Pretensão de reconhecimento de usucapião alegado em defesa – Autores que comprovaram a propriedade recebida por sucessão e afirmaram que a ocupação, por José de Souza, se deu por aluguel verbal, ou comodato verbal - Requerida que não demonstrou o preenchimento dos requisitos para reconhecimento da usucapião

Ementa:
Apelação Cível – Ação de imissão na posse – Procedência – Insurgência da requerida – Pretensão de reconhecimento de usucapião alegado em defesa – Autores que comprovaram a propriedade recebida por sucessão e afirmaram que a ocupação, por José de Souza, se deu por aluguel verbal, ou comodato verbal - Requerida que não demonstrou o preenchimento dos requisitos para reconhecimento da usucapião – Prova nos autos insuficientes para confirmar o animus domini, ônus que lhe cabia – - Autores que sempre pagaram os tributos relativos ao imóvel, em especial o IPTU – Apelante que afirma ter ingressado no imóvel em 2009, por permissão do ocupante, José de Souza – Proprietário que moveu, em 2015, ação de despejo que embora julgado improcedente, pela ausência de prova do contrato de aluguel, indica oposição à ocupação – Ação de usucapião movida pelo ocupante, José de Souza, que permitiu a posse de parte do imóvel da apelante, foi extinta, sem reconhecimento do direito - Não houve cumprimento do prazo de ocupação, sem oposição, exigida para caracterização da usucapião – Ausente também o animus domini – De rigor a procedência da ação de imissão que é ação real, na qual que leva em conta a propriedade de quem a pretende e o título do imóvel – Sentença mantida – Recurso improvido.